Tribunal: TJBA
Processo: 8000653-50.2017.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000653-50.2017.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO SATURNO

Advogado(s)
:
ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. REITERADAS E SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO CONTRATO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000653-50.2017.8.05.0228
, em que figuram como apelante
JOSÉ RAIMUNDO SATURNO

e apelad
o
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,